Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGENS.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPEDIMENTO PARA VIAJAR. JUSTO MOTIVO. SAÚDE. REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a reembolsar valor relativo às passagens aéreas adquiridas, bem como indenizar os requerentes por danos morais sofridos.
2. Arguiu a parte recorrente/requerida preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de limitar-se a empresa a intermediação da venda dos serviços. No mérito, argumentou que as passagens adquiridas possuíam caráter não reembolsável, o que impede qualquer reacomodação ou alteração da reserva, razão pela qual não há motivos para a devolução da importância paga para aquisição das passagens aéreas. Afirmou não ter cooperado para a ocorrência dos fatos, tendo emitido o voucher e realizado as reservas conforme contrato. Aduziu que os danos morais devem ser fixados em coerência às circunstâncias examinadas. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório e condenação da corré solidariamente.
3. Apresentadas contrarrazões.
4. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia econômica respondem pelos vícios do produto ou do serviço, de forma solidária. Assim, patente a solidariedade entre agência de turismo e companhia aérea pelos serviços contratados. Nesse sentido, entendimento desta 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL. ATRASO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1440664, 07004084920228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Na responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, podendo o credor optar por demandar todos ou apenas alguns, cabendo aos coobrigados, se o caso, manejarem a correspondente ação de regresso, acaso entendam devida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Restou incontroverso nos autos a não utilização, pela parte autora, do trecho de retorno das passagens aéreas adquiridas, a solicitação de alteração da data da viagem e o pagamento da quantia de R$ 2.695,62 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) para aquisição de novas passagens aéreas.
7. Restou comprovado nos autos, também, o motivo que impediu a viagem dos requerentes, tendo a requerente sofrido aborto espontâneo na véspera do embarque, o que a impossibilitou de retornar na data prevista.
8. Cabível, portanto, o ressarcimento dos valores pagos para aquisição de novas passagens aéreas, devidamente demonstrados.
9. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento, devido ao estresse e angústia causados aos autores em razão da falta de assistência quando, munidos dos competentes atestados médicos, não lograram êxito na modificação da data de seu voo, culminando com a aquisição de novas passagens aéreas para poderem retornar à casa, restando caracterizado o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
11. Incabível a condenação solidária da empresa aérea, tendo em vista que a empresa não faz parte desta relação processual.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.